Tribunal: TJDFT
Processo: 0749116-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor, civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Cirurgia de reconstrução maxilar. Prótese customizada. Divergência técnica. Junta médica. Necessidade de dilação probatória. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu pedidos de tutela de urgência. A controvérsia reside na determinação de cobertura para cirurgia de reconstrução maxilar com utilização de prótese customizada, sob pena de multa diária.
2 - A decisão agravada considerou presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em função da impossibilidade de aguardar a tramitação processual, priorizando o direito à saúde com base no princípio da irreversibilidade recíproca.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) se os elementos probatórios iniciais demonstram a probabilidade do direito, considerando a divergência técnica sobre a natureza do procedimento e a adequação normativa da solicitação; e (ii) se restou caracterizado o risco de dano grave, certo e atual apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela antes do contraditório e da dilação probatória.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 608 do STJ.
5 - A concessão de tutela de urgência reclama a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme os arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
6 - No caso, há divergência técnica substancial. Enquanto a médica assistente indica urgência e necessidade de prótese customizada por falha de tratamentos anteriores, a junta médica e a segunda opinião técnica classificam o procedimento como eletivo, odontológico e apontam desconformidade com as diretrizes da ANS (RN 424/2017) e do CFM (Resolução 2.318/2022), notadamente quanto à indicação de fornecedores.
7 - A documentação acostada aos autos não evidencia, de plano, o estado de emergência ou urgência capaz de justificar a concessão da medida liminar, havendo necessidade de maior dilação probatória e contraditório para aferir a adequação técnica da recusa e a real imprescindibilidade do material solicitado.
8 - Ausentes a prova inequívoca da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável imediato, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, prestigiando-se a instrução processual na origem.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1 - A concessão de tutela de urgência, inclusive em sede recursal, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC. 2 - A ausência de comprovação de que o procedimento indicado possui caráter de urgência ou emergência afasta, em cognição sumária, o requisito do perigo de dano. 3 - A existência de controvérsia técnica quanto à cobertura contratual e à observância das normas regulatórias impõe a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 14; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa ANS no 424/2017, art. 7o; Resolução CFM no 2.318/2022, arts. 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; Súmula 479. TJDFT, Acórdão 1994882, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j.: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j.: 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1885012, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 27/06/2024.